Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE DOLO, CULPA OU NEXO CAUSAL. USO DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SIGILO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reparação por danos materiais e morais movida em face de seu ex-advogado. A apelante sustenta ter sofrido prejuízos em razão da adoção de tese temerária pelo advogado em ação de cobrança por multa contratual e da utilização, pelo réu, de gravações ambientais contendo conversas entre as partes em processo posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese jurídica adotada pelo patrono na ação de cobrança configura conduta dolosa ou culposa a justificar reparação civil; e (ii) determinar se a utilização de gravação ambiental de conversa entre cliente e advogado em processo judicial viola o sigilo profissional e gera dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa, nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94, sendo sua obrigação de meio, e não de resultado.
4. A mera discordância da parte com a tese jurídica adotada ou a celebração de acordo judicial não caracterizam, por si sós, negligência ou imperícia do advogado, tampouco geram direito à indenização, conforme entendimento consolidado do TJDFT (Acórdãos 1997107 e 1886346).
5. A viabilidade jurídica da tese apresentada pelo advogado deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto e da autonomia técnica do profissional, não sendo suficiente a posterior insatisfação da parte com o desfecho do processo para configurar falha na prestação de serviço.
6. Quanto à utilização de gravações ambientais, não se constatou violação ao sigilo profissional, visto que se tratou de conteúdo gravado em conversa da qual o próprio réu participou como interlocutor e que foi utilizado em sua defesa em processo no qual também figurava como parte.
7. Ausentes a prática de ato ilícito, o dano demonstrado e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o suposto prejuízo alegado, não há falar em responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do advogado exige a comprovação de dolo ou culpa, sendo sua obrigação de meio, e não de resultado. 2. A escolha de tese jurídica pelo advogado, desacompanhada de prova de imperícia, negligência ou imprudência, não enseja reparação civil. 3. A utilização de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores não configura violação ao sigilo profissional quando utilizada como meio de prova em processo em que o gravador é parte.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 32; CC, arts. 186 e 927; Resolução OAB n. 02/2015, arts. 9o a 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997107, 0711543-42.2023.8.07.0014, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, j. 12.05.2025; TJDFT, Acórdão 1886346, 0728166-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 27.06.2024.